Tribunal: TJMT
Processo: 1046868-49.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1046868-49.2019.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: MARIZA CAMPELO DA SILVA
Vistos.
As partes apresentaram o acordo firmado (id 114717986), em que consta expressamente a renúncia ao direito de recorrer.
Como é cediço, nos termos do que dispõe o CPC, bem como o art. 41 do Regimento Interno do TJMT, esta Vice-Presidência não tem competência para a homologação de acordos.
Ante o exposto, homologo a pretensão de desistência do recurso especial interposto, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil, e determino o encaminhamento do feito para o juízo de origem para as providências necessárias, inclusive a homologação do referido acordo.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça